Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-51.2020.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL - Levantamento de saldo de conta bancária depositado em nome da falecida - Ação intentada por todos os filhos herdeiros - Matéria disposta na Lei no 6.858/80 e decreto no 85.845/81 – Montante apurado que supera em muito o limite autorizado de 500 OTN's (artigo 2o da lei 6.858/80), além da necessidade de apuração da existência de outros bens, diante da indicação expressa quando do

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL - Levantamento de saldo de conta bancária depositado em nome da falecida - Ação intentada por todos os filhos herdeiros - Matéria disposta na Lei no 6.858/80 e decreto no 85.845/81 – Montante apurado que supera em muito o limite autorizado de 500 OTN's (artigo 2o da lei 6.858/80), além da necessidade de apuração da existência de outros bens, diante da indicação expressa quando do falecimento da genitora – Necessidade de abertura de inventário ou arrolamento de bens – Improcedência da ação – Sentença confirmada – RECURSO NÃO PROVIDO.